Tribunal: TJDFT
Processo: 0737362-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, ainda mais quando é coerente e harmônica na fase extrajudicial e judicial e for corroborada por outros elementos de informação/prova, como a prisão em flagrante do Apelante e as declarações dos policiais que atuaram no caso, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a vítima reconheceu o réu, com absoluta certeza, como o autor do delito, logo após a sua prática, quando ele foi preso em flagrante pelos policiais, que estavam acompanhados pela vítima.
2. Recurso conhecido e desprovido.